Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA NÃO PAGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao considerar que a embargante/autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, imputar à empresa embargada a responsabilidade no que tange à cobrança objeto da lide.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.